Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-45.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016207-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), MARIANA DE PINHO OLIVEIRA - CPF: 005.634.641-78 (AGRAVANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), RODRIGO PEREZ - CPF: 255.460.518-17 (AGRAVADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), R. V. D. P. P. - CPF: 079.952.321-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. P. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS –
ALIMENTOS P
ROVISÓRIOS FIXADOS – MAJORAÇÃO
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ARRESTO DE BENS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi demonstrado nos autos.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos trazidos à baila não são subsistentes à majoração da verba alimentar pretendida.

A tutela de urgência
efetivada mediante arresto, prevista no art. 301, do CPC, tem cabimento quando há fundado receio de extravio ou dissipação patrimonial, o que não restou evidenciado na hipótese,
tendo em vista que a parte agravante não logrou comprovar qualquer intenção do agravado em dilapidar o patrimônio adquirido na constância da união ou quaisquer outros artifícios fraudulentos capazes de lesar a recorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mariana de Pinho Oliveira
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
,
que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos que move contra Rodrigo Perez, deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, para arbitrar os alimentos provisórios no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, pelo prazo de 02 (dois) anos, indeferindo o pedido de arresto de 50% (cinquenta por cento) de todo valor constante nas contas pessoais e empresariais do agravado.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor fixado a título de alimentos provisórios não se mostra razoável diante da sua necessidade financeira, uma vez que sequer será suficiente para cobrir as despesas básicas, incluindo os gastos com a faculdade, cartão
de crédito, alimentação, água, energia elétrica, telefone, internet, combustível, manutenção e impostos do veículo em sua posse.
Assevera que o recorrido possui capacidade de arcar com os alimentos na quantia correspondente a 06 (seis) salários mínimos, pelo período de 06 (seis) anos, tendo em vista que possui vasto patrimônio
.

Segue sustentando a existência de valores amealhados durante a união nas contas bancárias em nome das pessoas física e jurídicas, pugnando pelo arresto de 50% (cinquenta por cento) de todo o valor, ativos financeiros e aplicações existentes em nome do agravado e das empresas
de sua titularidade.
Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 101595959).

O agravado apresentou contraminuta (id. 104766479), pugnando pela revogação da justiça gratuita concedida à agravante e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mariana de Pinho Oliveira
moveu ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha e alimentos

em face de
Rodrigo Perez
, tendo o douto magistrado deferido
parcialmente a tutela antecipada pretendida, para arbitrar os alimentos provisórios no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, pelo prazo de 02 (dois) anos, indeferindo o pedido de arresto de 50% (cinquenta por cento) de todo valor constante nas contas pessoais e empresariais do agravado.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o valor fixado a título de alimentos provisórios não se mostra razoável diante da necessidade financeira, uma vez que está matriculada no curso de medicina, em período integral, com duração mínima de 06 (seis) anos, o que impossibilita sua reinserção no mercado de trabalho.
Alega que possui gastos com matrícula, materiais e mensalidade da faculdade, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), além das despesas com cartão de crédito, alimentação, água, energia elétrica, telefone, internet, combustível, manutenção e impostos do veículo em sua posse.

Assevera que o recorrido possui capacidade de arcar com os alimentos na quantia correspondente a 06 (seis) salários mínimos, pelo período de 06 (seis) anos, tendo em vista que é o único proprietário das empresas
Rodrigo Perez Eireli e Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda., que possuem faturamento mensal de, em média, R$72.372,52 (setenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), e R$ 240.613,71 (duzentos e quarenta mil reais, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos), respectivamente. Aduz que o agravado é professor contratado da Universidade do Estado de Mato Grosso, recebendo o valor mensal de R$ 2.703,88 (dois mil, setecentos e três reais e oitenta e oito centavos), percebendo, ainda, rendimentos provenientes de consultas particulares, do plano de saúde em que é credenciado, além da franquia “
Home Angels
”, que presta serviços especializados em cuidado de pessoas em caráter domiciliar.

Segue sustentando que deixou sua profissão de esteticista tão logo constituiu união estável com o agravado e que durante os anos de relacionamento, se dedicou aos filhos e à empresa médica que constituíram juntos, mas que atualmente está sob a administração do recorrido. Alega que nas contas bancárias em nome das pessoas física e jurídicas existe valores amealhados durante a união, mas que a agravante não tem acesso. Requer o arresto de 50% (cinquenta por cento) de todo o valor, ativos financeiros e aplicações existentes em nome do agravado e das empresas
de sua titularidade.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
O recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Visto isso, no tocante aos alimentos provisórios,
é
cediço que a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra.

Destarte,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In casu
, se por um lado é evidente a necessidade da alimentanda, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravado em prover alimentos na quantia exigida pela agravante, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“8. No caso em tela, a teor da documentação coligida aos autos, entendo que, ao menos por ora,
restou parcialmente demonstrada

a necessidade da requerente ante narrativa dos fatos corroborada aos documentos juntados na inicial.

9. A requerente, atualmente com 37 anos de idade, sustenta que manteve união estável com o demandado por aproximadamente 8 (oito) anos, até a separação de fato, ocorrida em junho do corrente ano, tendo, segundo ela, se dedicado exclusivamente à família. E, embora tenha desenvolvido atividades laborativas antes da união, a princípio, foi sustentada financeiramente pelo seu ex-companheiro durante todo o relacionamento, fato corroborado pelos documentos que instruem a inicial,
demonstrando,
a priori
, a sua dependência econômica durante a união
, sendo, portanto, possível o deferimento dos alimentos provisórios.

10. Destarte,
a possibilidade do requerido, em uma análise sumária, restou demonstrada na inicial, no entanto, os alimentos dessa natureza
não se destinam à manutenção do padrão de vida
e sim a garantir apenas o mínimo existencial da alimentanda
, ou seja, são restritos à subsistência, diferentemente daqueles pagos aos filhos
.

11. Ainda,
o pensionamento
entre ex-cônjuges/companheiros, em princípio,
deve ser transitório
e devido somente pelo período necessário para que a alimentanda providencie sua independência financeira, sob pena de impor a uma das partes integrantes da relação desfeita a obrigação de sustentar a outra, de modo vitalício, quando ambos reúnem condições para prover sua subsistência
.

12. No mais, verifico que
a requerente tem moradia fixa
, não paga aluguel e
as despesas básicas com a casa, em sua maioria, será arcada pela pensão de 12 (doze) salários mínimos fixados nos autos de código 1005008-08.2021.8.11.0006 para os dois filhos menores do casal
.

13. Ante ao exposto, considerando as provas existentes nos autos quanto a dependência econômica da autora e a capacidade financeira do requerido,
FIXO a título de alimentos provisórios o valor equivalente a 3 (três) salário mínimo vigente
, a ser pago pelo alimentante,
a partir da citação
, até o dia 10 de cada mês, mediante deposito na conta indicada pela requerente.

14.
Considerando que a requerente possui 37 (trinta e sete) anos de idade, possuindo plena capacidade laboral,
os alimentos provisórios aqui deferidos
TERÃO O PRAZO DE 02 (dois) ANOS
,
tempo razoável para que a mesma se insira no mercado de trabalho e providencie sua independência financeira
.

15. Consigno que o prazo acima pode modificado para mais ou para menos, no caso de qualquer das partes comprovar a alteração da necessidade/possibilidade.”
(id. 62374160 – autos de origem – grifei e negritei)

Com efeito, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Diante disso, os fundamentos utilizados pelo MM. Juiz condutor do processo, que tem contato com as partes, devem ser levados em consideração para a realização da verdadeira justiça, de modo que o
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, bem como, o prazo determinado, ao menos nesta quadra inicial, se mostra justo.

Superada essa questão, no tocante ao pedido de
arresto de 50% (cinquenta por cento) de todo o valor, ativos financeiros e aplicações existentes em nome do agravado e das empresas
de sua titularidade, melhor sorte não acompanha a agravante.

Isso porque, a tutela de urgência
efetivada mediante arresto, prevista no art. 301, do CPC, tem cabimento quando há fundado receio de extravio ou dissipação patrimonial.

In casu
, ao menos nesta fase inicial, não restaram evidenciados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Isso porque, a autora/agravante não logrou comprovar qualquer intenção do agravado em dilapidar o patrimônio adquirido na constância da união ou quaisquer outros artifícios fraudulentos capazes de lesar a recorrente, conforme asseverado pelo juízo de origem,
verbis
:

“32. Quanto ao pedido de arresto, consigno que a indisponibilidade dos bens é medida excepcional e, sendo assim, a fim de decretá-la, é necessário que se tenha fortes elementos de convicção que possam embasá-la, o que, ao menos nesse momento processual, não se verifica.
Não houve, pois, sequer demonstração indiciária do animus do varão em se desfazer de seu patrimônio, de ocultar bens ou qualquer outra atitude para prejudicar o patrimônio do casal
.

33. Claro está, portanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, devendo se aguardar o contraditório e o regular andamento do feito.

34. Eventual dilapidação, além de ser facilmente percebida pela prova documental registral e bancária, poderá ser compensada com outros bens e valores que compõem o patrimônio do casal.

35. Também não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, eis que a prova documental revelar-se-á apta a comprovar o patrimônio existente quando da separação de fato, de forma que, em caso de dilapidação, caberá ao requerido compensar a autora.”
(id. 62374160 – autos de origem – grifei e negritei)

A vista disso, restando ausentes os elementos concretos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que a tutela de urgência não merece ser concedida, mormente considerando as alegações de risco abstrato, sem qualquer indicio concreto de ocultação ou dissipação do patrimônio comum pelo réu/agravado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
PROVA. PERICIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
. DEMANDANTE QUE PRETENDE SEJA DETERMINADA, 'IN LIMINE' E ANTES MESMO DA CITAÇÃO DO RÉU, A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAR O VALOR DE BENS ESPECÍFICOS SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO A PARTILHAR. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA PROVA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUE NEM DE LONGE SIGNIFICA QUE NÃO PODERÁ OU NÃO DEVERÁ SER ULTIMADA NO MOMENTO OPORTUNO E TECNICAMENTE ADEQUADO PARA TANTO. MATÉRIA, ADEMAIS, NÃO ABARCADA PELO ROL TAXATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE, DE TODA SORTE, NÃO CAUSA GRAVAME IMEDIATO À RECORRENTE E QUE PODERÁ SER DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL POR OCASIÃO DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO TOCANTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS.
AÇÃO DECLATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
TUTELA CAUTELAR QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA COM BASE EM ALEGAÇÕES DE RISCO ABSTRATO, QUE NÃO SE FUNDAMENTAM EM QUALQUER INDÍCIO CONCRETO DE OCULTAÇÃO OU DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM PELO AGRAVADO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, "CAPUT", DO NOVO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.”
(TJSP, RAI n. 2103091-43.2021.8.26.0000, 6ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 23.08.2021 – grifei e negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS, ALIMENTOS. ARRESTO DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU FRAUDE. 1. Consoante preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida. 2. Em um juízo de cognição sumária, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, observa-se que não restaram evidenciados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada sobretudo porque não restou comprovada a propriedade da empresa, nem a data em que ela foi constituída. 3. Também
não há prova da intenção do requerido/agravado em dilapidar o patrimônio adquirido na constância da união ou qualquer outro artifício fraudulento capaz de lesar a parte autora/recorrente, a justificar o arresto dos bens
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”
(TJGO, RAI n. 0035284-26.2021.8.09.0000, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 04.05.2021 – grifei e negritei)

Assim, a decisão merece ser mantida também nesse ponto.

Por derradeiro, na contraminuta, o agravado pugna pela revogação da justiça gratuita concedida pelo douto magistrado
a quo
à agravante, contudo, o pedido não merece ser conhecido.

Conforme inteligência do art. 100, do CPC, o pleito de revogação da gratuidade somente pode ser formulado em sede de contrarrazões de recurso se o pedido de justiça gratuita for requerido no próprio recurso, o que não ocorreu no caso em apreço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021